Tribunal: TJES
Processo: 0011447-80.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011447-80.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCELO MEIRELES VAZ
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA. ENTE PÚBLICO. TEMA 793 DO STF. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. IAC 14 DO STJ. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1. Os documentos apresentados com a inicial e carreados aos autos demonstram de forma induvidosa a necessidade que o apelado possui de receber a medicação indicada na r. sentença. 2. No que se refere à competência da Justiça Federal, o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855178, em sede de repercussão geral, tema nº 793, fixou tese jurídica no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. Por outro lado, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no incidente de assunção de competência nº 14, onde se considerou a tese fixada pelo STF, fora fixada tese jurídica, dentre outros pontos, no sentido de que nas ações com pedido de fornecimento de medicamentos em face do Poder Público, deve prevalecer a competência do Juízo de acordo com o ente incluído originalmente no polo passivo, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento. 4. No presente caso, embora o medicamento pretendido possua registro na Anvisa e se encontre na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), e classificado como de financiamento pela União, através do Ministério da Saúde, a competência deve permanecer com a Justiça Estadual, na forma da tese jurídica fixada no IAC no 14, do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, confirmando a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011447-80.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARCELO MEIRELES VAZ

Advogados do(a) APELADO: VICTOR DE PAULA VASCONCELOS - ES23516-A, EDUARDO INDUZZI CAMPANA - ES33674-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos do ora apelado e condenou o ora apelante ao fornecimento do medicamento “Sandostatin LAR (Octreotida Lar) 30mg (acetato de octreotida)”, no prazo de 10 (dez) dias, enquanto perdurar a necessidade, respeitando-se as quantidades e periodicidades determinadas pela médica do apelado, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (fls. 209/216 e 228/230).

O artigo 196, da Constituição Federal assim prevê,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse sentido, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º, caput, e § 1º:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

In casu
, os documentos apresentados com a inicial e carreados aos autos demonstram de forma induvidosa a necessidade que o apelado possui de receber a medicação indicada na r. sentença.

Em casos análogos, assim se posicionou o nosso egrégio Sodalício:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (Consticuição Federal, art. 196).
(TJES, Classe: Apelação, 24120280144, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 24/11/2017).

2- Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de medicamentos indispensáveis a seu tratamento de saúde. 3- Considerando que resta demonstrado nos autos a necessidade de recebimento do medicamento pleiteado e a negativa indevida de seu fornecimento pelo Ente Público, a sentença primeva não merece retoque.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 42160004224, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017)

No que se refere à competência da Justiça Federal, o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855178, em sede de repercussão geral, tema nº 793, fixou tese jurídica no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Por outro lado, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no incidente de assunção de competência nº 14, onde se considerou a tese fixada pelo STF, fora fixada tese jurídica, dentre outros pontos, no sentido de que nas ações com pedido de fornecimento de medicamentos em face do Poder Público, deve prevalecer a competência do Juízo de acordo com o ente incluído originalmente no polo passivo, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento, vejamos:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).
(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

No presente caso, embora o medicamento pretendido possua registro na Anvisa e se encontre na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), e classificado como de financiamento pela União, através do Ministério da Saúde, a competência deve permanecer com a Justiça Estadual, na forma da tese jurídica fixada no IAC no 14, do STJ.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada, bem como a confirmando em sede de remessa necessária.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 27/06/2023.